Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701351-72.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PRATTI COMÉRCIO DE BICICLETAS E ACESSÓRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. LC 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Excepcionadas as hipóteses indicadas na CF 150, § 1o, é vedado aos entes federados a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 2. A LC 190/22 instituiu normas gerais sobre a cobrança do DIFAL, devendo observar-se o princípio da anterioridade, de exercício e nonagesimal No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 2o e 3o, ambos da Lei Complementar 190/2022, 4o, § 2o, 11, alíneas “a” e “b”, 12, incisos XIV e XVI, 13, §§ 3o, 6o e 7o, todos da Lei Complementar 87/1996, defendendo a necessária observância do princípio da anterioridade tributária para a cobrança do DIFAL/ICMS. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando trechos de julgados do Supremo Tribunal Federal para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 146, incisos II e III, alínea “a”, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAPHAEL DOS SANTOS BIGATON, OAB/SC 16.924 (ID 50076055 e ID 50077464). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 2o e 3o, ambos da Lei Complementar 190/2022, 4o, § 2o, 11, alíneas “a” e “b”, 12, incisos XIV e XVI, 13, §§ 3o, 6o e 7o, todos da Lei Complementar 87/1996, bem como em relação ao exposto dissídio interpretativo. Isso porque falece à insurgente o interesse recursal, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese jurídica apresentada pela referida parte. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: Questiona-se, todavia, o termo a quo para a cobrança do tributo, considerando-se que o seu art. 3o condiciona a produção de efeitos do diploma ao decurso da anterioridade nonagesimal: Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal. A LC 190/22 é lei nova de normas gerais que instituiu o Difal e autorizou sua exigência, o que representa modificação legislativa que implica majoração da carga tributária. Posto que houvesse a expectativa de que a nova lei seria publicada ainda no exercício de 2021, fato é que a publicação somente se deu em 05/01/22, quando, então, foi restaurado o direito de arrecadação, devendo as regras de anterioridade incidir a partir daí, pois o ICMS não integra o rol das exceções ao princípio da anterioridade. Aplicado o prazo de vigência previsto na CF 150, III, c, impõe-se a incidência cumulada do prazo da alínea b do mesmo artigo, tendo em vista que a hipótese de incidência de ambos é a mesma, não havendo exceções no texto constitucional. Cumulam-se, por conseguinte a anterioridade de exercício com a nonagesimal. Não procede, data venia, a alegação de que haveria desigualdade na arrecadação tributária em prejuízo do DF, se impedida a cobrança, no caso, durante o exercício de 2022, uma vez que a nova lei federal estabelece normas gerais a serem observadas por todos os Estados e, em todos eles, multiplicam-se demandas com o mesmo objetivo (ID 49359002, grifou-se). Ademais, cumpre acrescentar que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Outrossim, também não cabe dar curso ao recurso extraordinário, no tocante à apontada inobservância aos artigos 146, incisos II e III, alínea “a”, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal, considerando a já sinalizada falta de interesse recursal. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, tendo em vista que o advogado indicado se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005